Tribunal: STF
Processo: ARE 1592417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ N. 110/2007: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.073. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. VALIDADE JURÍDICA DA NORMA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO CONVÊNIO Nº 110/2007. AMPARO JURISPRUDENCIAL E PREVISÃO LEGAL NO ART. 4º DA EC 33/01. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA DA EMPRESA AUTUADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. A DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO APURADA NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 41).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-docs. 90, 122 e 140).

2. No recurso extraordinário, a agravante assinalou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e o § 7º do art. 150 e a al. h do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 

Argumentou ser inadmissível “que o Convênio ICMS nº 110/07, com base no permissivo do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001, institua regime diverso daquele previsto no artigo 155, § 2º, XII, ‘h’, da Constituição Federal (regime plurifásico de incidência do ICMS-Combustíveis, com apuração pelo mecanismo de substituição tributária para frente), uma vez que tal permissivo se limita à instituição do regime monofásico dos combustíveis” (fl. 37, e-doc. 162).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1.073 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 168).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera desnecessária a “interpretação, por esse Supremo Tribunal Federal, do disposto nos artigos 5º, § 3º e 11 da Lei nº 11.580/1996 e artigo 489 do Decreto Estadual nº 1.980/2007, uma vez que o v. Acórdão de segundo grau, relativamente aos mencionados dispositivos legais, fixou a premissa de que, no Estado do Paraná, há disposição legal tratando apenas sobre a hipótese de incidência do tributo e a sua base de cálculo e que a responsabilidade tributária foi atribuída à ora Agravante, produtora de combustíveis, por meio de Decreto” (fl. 6, e-doc. 202).

Alega inaplicável “o óbice da Súmula nº 280/STF, contrariamente ao que apontado na r. decisão agravada” (fl. 10, e-doc. 202).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. No juízo de retratação do Tema 1.073 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa agravante e manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSTOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COMBUSTÍVEIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.073 DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do RE 1243875 RG/SP, Tema 1073, a ausência de repercussão geral da ‘Compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes’. Logo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida, justamente porque seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível no âmbito do RE. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 173).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.073 da repercussão geral, nestes termos:
“Em que pese a argumentação recursal em torno da interpretação do artigo 155, § 2º, XII, ‘h’, da Constituição Federal, em face do regime de incidência adotado pelo Convênio ICMS nº 110/2007, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da ‘Compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes’ no julgamento do RE 1243875 RG/SP, Tema 1073 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), porquanto imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (fl. 1, e-doc. 168).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 1.073 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a ”viabilidade de cobrança de ICMS sobre operações interestaduais com combustíveis, conforme regulamentação efetuada através do Convênio de ICMS n. 110 /2007” (fl. 2, e-doc. 173).

8. Sobre a higidez da norma estadual disciplinadora da substituição tributária, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões:
“(...) mesmo sob o aspecto da necessidade de respeito à legalidade tributária estrita, o Colegiado local concluiu que ‘no caso do Estado do Paraná, é a Lei nº 11.580/1996, a qual dispõe sobre o ICMS no âmbito estadual, que estabeleceu as hipóteses de incidência do tributo, inclusive daquele exigido por substituição tributária, posto que, em seu art. 5º, § 3º, consigna que ‘Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado’. Ainda, o art. 11, da Lei Estadual nº 11.580 /1996 estabelece a base de cálculo, para fins de substituição tributária. (...).’ (mov. 28.1, 0095009- 65.2023.8.16.0000 ED).
 Logo, eventual modificação da interpretação adotada pelo julgador, na hipótese, demandaria a revisão de norma estadual, o que atrai o óbice da Súmula 280/STF” (fl. 2, e-doc. 168).

O Tribunal de Justiça do Paraná realizou o controle de legalidade da Lei estadual n. 11.580/1996 em conformidade com o Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ n. 110/2007, com fundamentando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada no sentido de haver “necessidade de edição de Lei Estadual para incorporação das normas do Convênio ICMS nº 110/2007” (fl. 3, e-doc. 122).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela empresa agravante, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná demonstrou a validade jurídica da Lei estadual n. 11.580/1996 e a aplicabilidade dessa norma à controvérsia em exame, nestes termos:
“(...) no caso do Estado do Paraná, é a Lei nº 11.580/1996, a qual dispõe sobre o ICMS no âmbito estadual, que estabeleceu as hipóteses de incidência do tributo, inclusive daquele exigido por substituição tributária, posto que, em seu art. 5º, § 3º, consigna que ‘Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado’. 
Ainda, o art. 11, da Lei Estadual nº 11.580/1996 estabelece a base de cálculo, para fins de substituição tributária. (...)
Desse modo, ao contrário do defendido pela parte embargante, não há falar em necessidade de internalização do Convênio ICMS por meio de lei em sentido estrito, porque o Decreto Estadual somente regulamentou matéria já prevista no âmbito do Estado do Paraná na Lei Estadual nº 11.580/1996. 
De mais a mais, o próprio art. 18, § 1º, da referida lei, dispõe que ‘adoção do regime de substituição tributária será efetiva por meio de ato do Poder Executivo, sendo que em relação às operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas’. 
Ou seja, já existe no âmbito da legislação estadual expressa previsão no sentido de que o regime de substituição tributária será disciplinada por ato do poder executivo, o que, em princípio, faz desnecessária a providência pretendida pela parte” (fls. 4-6, e-doc. 122).

Considerados os fundamentos dos acórdãos recorridos e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias sobre a legitimidade do regime da substituição tributária demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 11.580/1996 e Decreto estadual n. 1.980/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.803-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão posta diz respeito, em sua essência, à legalidade da vedação à compensação entre créditos de ICMS e ICMS-ST no âmbito do Estado de São Paulo. Nos acórdãos recorridos, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, em especial, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a legislação do Estado de São Paulo, notadamente a Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, que tratam da sistemática de apuração e compensação do ICMS, inclusive no regime de substituição tributária. 2. Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.575.439-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.235.147-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).

9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora